Tribunal: TJSP
Processo: 2067714-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067714-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ANDRE
NOVAES DA SILVA e Paciente ROBSON CAMPMANY VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067714-45.2020.8.26.0000
2
Capital – DEECRIM 1a RAJ
Habeas Corpus n. 2067714-45.2020.8.26.0000
Impetrantes: Dr. André Novaes da Silva e
Dr. Itamar Alves dos Santos
Paciente: Robson Campmany Vieira
Voto n. 50.279
Cuida-se de habeas corpus em favor do preso Robson Campmany Vieira,
condenado na 18a Vara Criminal no final do ano passado por crime de
receptação em concurso de agentes, supostamente recebendo carga roubada no
mesmo dia. Apenado com 1 ano e 9 meses de reclusão, a começar no regime
semiaberto, sem prejuízo de multa.
Reclama que sofre prejuízos por não ver apensada outra execução e que o
governo não lhe garante imunização ante a emergência sanitária atinente ao
Sars.2.Cov.19.
Indeferi a liminar, dispensei informações e a d. Proc. Geral de Justiça é pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067714-45.2020.8.26.0000
3
denegação da ordem.
É o relatório.
Voto n. 50.279
As cópias trazidas à colação não indicaram se houve interposição de recurso,
tendo o relator tentado pesquisa via SAJ, sem sucesso.
Alega excesso em execução criminal porque o governo não consegue garantir-
lhe condições sanitárias suficientes para fazer frente à pandemia do
SARS.2.2019 (covid19).
Invoca não apenas a recomendação n. 62 do CNJ, como o resultado do RE
641.320/RS, do col. STF, o resultado do HC 142.513, do e. STJ, o verbete
vinculante 56 do STF, a Convenção Interamericana de D. Humanos, o art. 22 da
Res. SAP n. 144, mesmo o provimento deste Tribunal de Justiça, exarado pelo
CSM, de n. 2545/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067714-45.2020.8.26.0000
4
Resumidamente, alega que não é legal expô-lo ao perigo de contágio, quanto
mais estando preso desde o fato, tendo pouca pequena por cumprir, a partir do
regime semiaberto.
Irresigna-se contra a r. decisão de fls. 100/101, que em 19.3.2020, ainda na
Exec. Criminal, indeferiu a prisão em regime domiciliar.
Os fatos e as condições subjetivas são diversas do alegado, porque, em
primeiro lugar, nascido em 2.11.1975 (fl. 52), não está em faixa etária de risco,
cf. experts. Nem juntou qualquer documento revelatório de alguma comorbidade
que chamasse nossa atenção.
Ademais, é acusado de ter cometido crime no curso de livramento condicional,
afirmada na r. sentença de fls. 30 e 77 sua recidiva, sabendo-se que
anteriormente, em 2015, condenado junto da 18a Vara Criminal por crime contra
o patrimônio (fls. 52/62).
A somatória de penas está muito além do que lhe foi imposto na r. sentença de
fls. 46/47 e, se tiver direito à promoção do regime, deverá reivindicar junto ao
Juízo da Execução, pela via própria, o que a lei a ele atribui.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067714-45.2020.8.26.0000
5
Não nos escapou a assertiva, quase ao final da inicial, aduzindo que a recusa
da liminar importaria perfilhar uma suposta repetição de constrangimentos
ilegais. Ocorre que o paciente construiu sua pretensão sobre um sofisma, ou, ao
menos, algo que não é visível 'ictu oculi'. Ou seja, que está exposto ao perigo de
contaminação.
Observo que a Seção Criminal, preocupada com a alegação de risco de
contágio, por meio da e. Corregedoria Geral de Justiça, tem requisitado
relatórios periódicos junto à S.A.P., que informa ter a situação sob controle.
Acerca do mesmo assunto o Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Rogerio Schietti Cruz indeferiu o habeas corpus coletivo no qual a Defensoria
Pública do Amazonas pedia a concessão de prisão domiciliar para todos os
presos do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus,
que fossem integrantes do grupo de risco da pandemia do novo coronavírus
(Covid-19).
Em sua decisão que seguiu a linha de entendimento adotada pelo STJ em
processos como os Habeas Corpus 567.779, 571.796 e 570.440 e pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) na Ação Penal 996 , o ministro afirmou que não é
possível à corte superior analisar de forma genérica o pedido de substituição das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067714-45.2020.8.26.0000
6
prisões, sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso
competência que cabe, como regra, ao juiz de execuções criminais, que melhor
conhece a realidade local.
Afirmou, na ocasião, que “O temor demonstrado pela impetrante é louvável,
mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal, pois não se
pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção à
comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada
periculosidade. A liberação do regime fechado deve se dar por meio de decisão
do juiz da Vara de Execuções Criminais, após as informações da unidade
prisional e a avaliação das peculiaridades de cada caso, com respaldo, inclusive,
de opinião médica".
Ainda sobr o núcleo das alegações postas no 'writ', também vou invocar lição
do Ministro Saldanha Palheiro, novamente do e. STJ, no recente julgamento do
HC 570.440, 'in verbis': “(...) Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no
bojo da ADPF n. 347. E, no julgamento, foi alertado pelo Ministro Luiz Edson
Fachin que 'o Judiciário não tem atribuição de induzir uma forma atípica de
indulto', fundamento esse que possui o condão de afastar a tese defensiva, ao
menos neste juízo de cognição sumária, de que "a determinação genérica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067714-45.2020.8.26.0000
7
soltura de presos nem sequer é nova em nosso sistema, sendo anualmente
adotada pelo Presidente da República nos indultos, restando apenas aos juízes de
execução identificar se presentes os requisitos objetivos delineados no decreto"
(e-STJ fl. 6)” (DJe 6.4.2020).
Ou seja, ausentes provas de comorbidade ou faixa etária em situação
indicadora de grupo de risco, estando o Estado no exercício das cautelas
comunicadas ao Judiciária e devidas, a matéria não grassa êxito.
Demais disso, a decretação de sua prisão preventiva, foi mantida na r. sentença
a fls. 46 e 47.
São elas: ser reincidente, estar em cumprimento de livramento condicional
quando da nova acusação, o fato em si ser grave, receptação de bens de vulto no
mesmo dia em que roubados de seus donos, a evidenciar, ao menos em tese,
proximidade entre o grupo de receptadores e os roubadores.
Nestes termos, aqui bem cabe o elho bordão: a ação do Estado para impedir a
continuação de faltas criminais de vulto, é motivo para decretação da prisão
preventiva, quanto mais nas circunstâncias subjetivas do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067714-45.2020.8.26.0000
8
Nesse sentido os precedentes, do col. STF, HC n. 95.024/SP, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009; e do e. STJ, HC 538.243/PR, DJe
22.11.2019.
Resumindo, pois: (i) caso de prisão preventiva; (ii) inexistência de notícia de
contaminação na unidade prisional onde se encontra; (iii) ausência de notícia, no
habeas corpus, de comorbidades a importunarem o paciente; (iv) paciente com
44 anos de idade, fora dos grupos de maior risco.
Meu voto denega a ordem.
COSTABILE E SOLIMENE, Desembargador Relator